Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-72.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1003365.72.2017.8.11.0000
IMPETRANTE: SUELY MARTINS DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO
ARAGUAIA/MT
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Suely Martins de Souza contra ato tido como ilegal emanado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 729-81.2003.811.0020, código 8439, movida pela Fazenda Pública Estadual em seu desfavor, determinou a penhora de 30% sobre sua folha de pagamento, até satisfação do débito.
É o que merece registro.
Decido.
No presente caso, a Embargada Suely Martins de Souza impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal emanado pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 729-81.2003.811.0020, código 8439, movida pela Fazenda Pública Estadual em seu desfavor, determinou a penhora de 30% sobre sua folha de pagamento, até satisfação do débito.
Após o julgamento do mandamus por esta Turma de Câmaras Cíveis, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, vindo estes conclusos para apreciação.
Ocorre que, em consulta ao feito executivo de origem, constata-se que a Magistrada de Primeiro Grau reconheceu a prescrição intercorrente e julgou improcedente o pedido inicial e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal - CPC, art. 487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.
Nessas circunstâncias, a prolação da sentença, no processo principal, provoca a perda do objeto do writ e do presente recurso.
Acerca da prejudicialidade recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente do interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16a Edição. Rev. Atual. e Ampl. Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1978).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA POLÍTICA. ATO TORNADO SEM EFEITO POR FORÇA DEPORTARIA SUPERVENIENTE DA AUTORIDADE COATORA. PERDA DE OBJETO DOMANDAMUS. 1. O reconhecimento administrativo da ilegalidade do ato indicado na petição inicial, com a posterior retirada de seus efeitos pela autoridade coatora, enseja a perda do objeto do mandamus. 2. Precedente: MS 10184/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe 20/02/2009.3. Mandado de segurança que se julga prejudicado, ante a perda de objeto. (STJ - MS: 10187 DF 2004/0176896-5, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 10/10/2012, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2012). [Destaquei]
Por fim, o julgado do colendo STJ deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Desse modo, de ofício, julgo extinto o mandamus, sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e denego a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, ficando prejudicado o presente embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, promova-se o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo.
Cuiabá (MT), 24 de junho de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora